Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-62.2020.8.11.0012
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001701-62.2020.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGANTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 329.495.451-49 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de comprovação de medidas extrajudiciais prévias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão relevante que justificasse a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou detalhadamente a questão e fundamentou a extinção da execução fiscal na ausência de comprovação de medidas extrajudiciais efetivas prévias ao ajuizamento, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

4. A existência de programa geral de refinanciamento (REFIS) não afasta a necessidade de comprovação de tentativas concretas de conciliação ou solução administrativa antes da execução, bem como do protesto do título, salvo demonstração de sua ineficácia.

5. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir a matéria já apreciada não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC/2015, sendo meio inadequado para manifestar inconformismo com o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão examina de maneira fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

2. A mera discordância com a fundamentação adotada não autoriza a oposição de embargos de declaração, salvo se configurada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022; TJMT, N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024, DJE 15.04.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Município de Nova Xavantina
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, em observância ao Tema 1184 STF e Resolução
n. 547 do CNJ.

O Município embargante alega a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à análise da adoção prévia de solução administrativa (REFIS) para o parcelamento dos débitos com desconto, conforme previsto na Lei Municipal nº 2563/2023 e exigido pelo art. 2º da Resolução 547/2024 do CNJ.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventuais omissões, bem como a sanar contradições, obscuridades ou erros materiais em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Passo à análise da omissão apontada pelo Município embargante.

Ao examinar o acórdão, não se verifica omissão relevante capaz de modificar o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou os pontos centrais da controvérsia e negou provimento ao recurso de apelação com base em fundamentos sólidos. Expressamente, consignou que o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelecem condições objetivas para a execução fiscal de pequeno valor.

Em especial, destacou-se que a ausência de comprovação concreta da adoção de medidas extrajudiciais efetivas antes do ajuizamento da execução fiscal torna imperativa a extinção do feito por falta de interesse processual.

Ademais, a existência de um programa geral de refinanciamento não afasta a extinção da execução fiscal, pois, conforme o entendimento consolidado, o ajuizamento de execuções fiscais, após o julgamento do paradigma, exige a tentativa prévia de conciliação ou de solução administrativa, além do protesto do título, salvo comprovação de sua inadequação por razões de eficiência, nos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão não apresenta omissão, uma vez que abordou de maneira exaustiva e fundamentada todos os elementos essenciais à solução da controvérsia.

Na realidade, os argumentos expostos refletem a mera discordância do Município com a fundamentação adotada, sendo a irresignação passível de impugnação pelas vias recursais adequadas.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025